Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.

2. Deu-se parcial provimento ao apelo.